Tribunal: TJSP
Processo: 1112070-36.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de tratamento quimioterápico intrvítreo com antiangiogênico), a paciente portadora de "Doença de Coats", por não constar em DUT – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta – Entendimento sumulado por este

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de tratamento quimioterápico intrvítreo com antiangiogênico), a paciente portadora de "Doença de Coats", por não constar em DUT – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta – Entendimento sumulado por este Tribunal (Súmulas nos 95, 96 e 102) – Limitação de acobertamento prevista em rol da ANS – Irrelevância – Impossibilidade de norma hierarquicamente inferior à lei limitar ou restringir direito garantido por esta – Rol que não é taxativo e prevê cobertura mínima obrigatória – Dano moral – Configuração – Manutenção do montante, fixado em R$ 10.000,00 – Recurso improvido.